Tribunal: TJMT
Processo: 1032325-91.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032325-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros, Penhora / Depósito/ Avaliação, Obrigação de Entregar, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO), MARCIO JOSE DAL MORO MATHIAS - CPF: 549.225.009-44 (AGRAVANTE), MARIA CRISTINA GARCIA DOZZO - CPF: 616.475.609-00 (AGRAVANTE), HELENA DE OLIVEIRA SIMMI - CPF: 622.095.821-72 (AGRAVADO), DIEGO RAFAEL LANZARINI - CPF: 010.612.891-41 (ADVOGADO), MILENA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 972.512.321-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. PENHORAS POSTERIORES À SUSPENSÃO. ILEGALIDADE. BEM IMÓVEL DADO EM CAUÇÃO SUFICIENTE PARA GARANTIA DO JUÍZO. CANCELAMENTO DA PENHORA ADICIONAL. RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de liberação de valores constritos e o cancelamento de penhora de imóvel rural, mantida a decisão sob o fundamento de não obstar atos expropriatórios. Os agravantes alegam a suficiência do bem oferecido em caução, requerendo a reforma da decisão e o afastamento de multa por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) Definir se o efeito suspensivo concedido nos embargos à execução inviabiliza novas penhoras e bloqueios patrimoniais. (ii) Estabelecer se o imóvel oferecido em caução é suficiente para garantir a execução. (iii) Determinar se há fundamento jurídico para aplicação da multa por litigância de má-fé aos agravantes.

III. Razões de decidir

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, §1º, do CPC, implica a suspensão dos atos de constrição patrimonial, sendo nulos aqueles praticados posteriormente.

O imóvel "Fazenda Oh de Casa", avaliado em valor superior à dívida remanescente, foi aceito como caução válida pelo juízo, configurando garantia suficiente para o processo executivo.

A realização de novas penhoras e bloqueios bancários afronta o princípio da menor onerosidade do devedor, consagrado no art. 805 do CPC.

Não se verifica nos autos qualquer elemento que justifique a aplicação da multa por litigância de má-fé, em virtude da inexistência de dolo processual ou conduta atentatória à dignidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “O efeito suspensivo concedido em embargos à execução suspende a prática de atos constritivos patrimoniais, tornando nulos aqueles realizados após a concessão.

Imóvel ofertado em caução, cuja avaliação supera o valor do débito exequendo, constitui garantia suficiente do juízo, afastando a necessidade de novas penhoras. A aplicação de multa por litigância de má-fé exige a comprovação de dolo ou má-fé processual, sendo indevida na ausência desses requisitos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805, 919, §1º, 1.026, §2º, e 77.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.802.748/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.08.2019; TJMT, RAI n. 1006890-86.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 01.06.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Márcio José Dal Moro Mathias e outra, em desfavor da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de
Brasnorte
, nos autos da ação de execução que lhes move Helena de Oliveira Simmi, que indeferiu o pedido de liberação dos valores constritados e do cancelamento da penhora do imóvel rural matriculado sob n. 3.705, do CRI da Comarca de Sapezal/MT, mantendo o entendimento na decisão integrativa e aplicando multa por litigância de má-fé.

Inconformados, os agravantes sustentam que

o imóvel inicialmente oferecido como caução atende ao requisito de garantia, conforme decisão anterior restando evidente que a manutenção de bloqueios e penhoras adicionais é excessiva e viola o princípio da menor onerosidade do devedor, nos termos do art. 835, do CPC.
Seguem sustentando que, com a decisão que reafirmou a suficiência da caução inicial, a penhora adicional sobre a Fazenda Rio Bonito não é mais necessária, devendo ser cancelada. Firmes no seu propósito alegam que, com a caução suficiente, o bloqueio dos valores em suas contas bancárias representa gravame desnecessário. Alegam ainda que sua atuação limitou-se a questionar pontos contraditórios e de interesse legítimo, dentro dos princípios éticos e legais do processo, não havendo fundamento para a multa aplicada de litigância de má-fé.

Argumentam que a ordem de preferência de penhora não é absoluta e que é possível substituir garantias, desde que isso não prejudique o exequente, conforme entendimento do STJ.
Requerem a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 252811158).

As informações foram prestadas (id. 252944164), mantendo a decisão.

A agravada apresentou contraminuta (id. 258267174), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Helena de Oliveira Simmi move ação de execução para entrega de coisa incerta em face de Marco José Dal Moro Mathias e outra, visando o recebimento de R$ 8.014.365,67 (
oito milhões, quatorze mil, trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), oriundo de escritura pública de cessão de débito originário de hipoteca firmado entre as partes.

Com isso, os executados opuseram embargos à execução com pedido de efeito suspensivo, defendendo, em suma, a ilegalidade dos índices dos juros mora, multa e aplicação dos valores na conversão do produto soja em moeda corrente, além dos honorários advocatícios, bem como ofertaram a área rural de 796,42 hectares, denominada “Fazenda Oh de Casa”, matriculada sob n. 2.673, do CRI da Comarca de Brasnorte/MT, como caução.

A MMª Juíza, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos do art. 919, §1º, do CPC, bem como pelo oferecimento de bem imóvel como caução, deferiu a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução em 06.07.2023, determinando a intimação da exequente para apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias (id. 122027914 – autos de origem), cuja decisão foi mantida por esse Tribunal ao julgar o RAI n. 1017949-37.2023.8.11.0000.

Entretanto, mesmo com o efeito suspensivo concedido nos autos dos embargos à execução, a demanda executiva prosseguiu e, em 15.09.2023, foi deferido o pedido de penhora
online
nas contas bancárias dos executados (id. 122027914 – autos de origem), sendo bloqueado o montante de R$ 6.861.214,85 (seis milhões, oitocentos e sessenta e um mil, duzentos e quatorze reais e oitenta e cinco centavos) e determinado à expedição de alvará em favor da exequente do valor incontroverso de R$ 4.551.061,45 (quatro milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos), além do deferimento da penhora do imóvel rural denominado “Fazenda Rio Bonito”, matrículado sob n 3.705, do CRI da Comarca de Sapezal/MT (id. 122027914 – autos de origem).

Diante disso, os executados pleiteram a liberação do valor constritado, sob a alegação do Juízo estar garantido, com efeito suspensivo concedido nos embargos à execução, além do cancelamento da penhora sobre o imóvel rural denominado “Fazenda Rio Bonito”, matrículado sob n 3.705, do CRI da Comarca de Sapezal/MT, pela mesma razão, mormente em face do imóvel ofertado como caução ser muito superior a dívida remanescente (id. 252139178).

Todavia, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o fato do Juízo estar garantido não obsta os atos expropriatórios e nem autoriza a substituição da penhora, indeferiu o pedido (id. 252139177), mantendo o entendimento na decisão integrativa e aplicando multa por litigância de má-fé aos executados (id. 252139182).

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, sustentando que o imóvel inicialmente oferecido como caução atende ao requisito de garantia, conforme decisão anterior restando evidente que a manutenção de bloqueios e penhoras adicionais é excessiva e viola o princípio da menor onerosidade do devedor, nos termos do art. 835, do CPC.

Seguem sustentando que, com a decisão que reafirmou a suficiência da caução inicial, a penhora adicional sobre a Fazenda Rio Bonito não é mais necessária, devendo ser cancelada.

Firmes no seu propósito alegam que, com a caução suficiente, o bloqueio dos valores em suas contas bancárias representa gravame desnecessário.

Alegam ainda que sua atuação limitou-se a questionar pontos contraditórios e de interesse legítimo, dentro dos princípios éticos e legais do processo, não havendo fundamento para a multa aplicada de litigância de má-fé.

Argumentam que a ordem de preferência de penhora não é absoluta e que é possível substituir garantias, desde que isso não prejudique o exequente, conforme entendimento do STJ. Requerem a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha os recorrentes. Explico.

In casu
, covém ressaltar que o título executivo extrajudicial consubstancia obrigação de entregar 136.376,08 (cento e trinta e seis mil, trezentas e setenta e seis) sacas de soja de 60 kg cada, oriundas de escritura pública de cessão de débito garantido por hipoteca, lavrada em 07.03.2019, tendo os executados, ora agravantes, ofertado a “Fazenda Oh de Casa” (matrícula nº 2.673, do CRI de Brasnorte/MT) como caução para suspensão da execução, tendo o Juízo de primeiro grau deferido o efeito suspensivo dos embargos à execução em 06.07.2023, que foi mantido por esse Tribunal ao julgar o RAI n. 1017949-37.2023.8.11.0000, todavia, apesar da suspensão da execução, o condutor do feito determinou a penhora, via
Sisbajud
, em 15.09.2023, quando o feito executivo já se encontrava suspenso, diga-se de passagem, culminando no bloqueio de valores nas contas bancárias dos devedores.

Posteriormente, foi autorizada a liberação da quantia incontroversa de R$ 4.551.061,45 (quatro milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos) à exequente, restando evidente que o valor liberado é significativamente inferior ao montante da garantia ofertada, qual seja, a “Fazenda Oh de Casa” (matrícula nº 2.673, do CRI de Brasnorte/MT), cujo bem foi avaliado em R$ 24.129.124,22 (vinte e quatro milhões, cento e vinte e nove mil, cento e vinte e quatro reais e vinte e dois centavos).

Diante disso, reafirmo que a “Fazenda Oh de Casa” foi aceita como caução pelo Juízo da execução, conferindo efeito suspensivo aos embargos à execução em 06.07.2023, tendo a embargada, ora agravada, interposto Recurso de Agravo de Instrumento contra essa decisão, o qual foi julgado prejudicado, uma vez que foi apresentada a carta de anuência dos compromissários compradores, conforme pedido pela própria credora, é bom que se diga.

Ora, se o referido recurso interposto pela então agravada perdeu o objeto, significa que não há mais óbice à utilização do imóvel como garantia, pois a única pendência alegada pela mesma foi sanada, conforme sua própria exigência.

Assim, o CPC, em seu art. 805, dispõe que
“quando por vários meios o credor puder promover a execução, o juiz dará preferência ao menos gravoso para o devedor”
.

Nesse contexto, o imóvel caucionado tem valor muito superior à dívida restante (R$ 2.310.153,40 ou R$ 3.464.304,22), conforme laudo de avaliação que fixa sua estimativa em R$ 24.129.124,22 (vinte e quatro milhões, cento e vinte e nove mil, cento e vinte e quatro reais e vinte e dois centavos), sendo plenamente suficiente para garantir o cumprimento da obrigação.

Dessa forma, com a manutenção da “Fazenda Oh de Casa” como garantia da execução, deve ser afastada a penhora do imóvel rural denominado “Fazenda Rio Bonito”, matrículado sob n 3.705, do CRI da Comarca de Sapezal/MT.

Não obstante, quanto ao bloqueio de valores via
Sisbajud
, em 15.09.2023, resta evidente a sua ilegalidade, tendo em vista que foi efetuado quando o feito executivo já estava suspenso, configurando grave afronta ao efeito suspensivo dos embargos à execução.

Na verdade, o efeito suspensivo deferido em 06.07.2023 tinha como consequência natural a suspensão de todos os atos de constrição patrimonial, nos termos do art. 919, §1º, do CPC, que dispõe
“Os embargos à execução não terão efeito suspensivo, salvo se, a requerimento do embargante, forem relevantes seus fundamentos e o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação”
.

Por conseguinte, qualquer ato de execução posterior ao deferimento do efeito suspensivo é manifestamente nulo, por violação à garantia fundamental do devido processo legal e ao princípio da segurança jurídica.

Entretanto, não se desconhece que os executados, ora agravantes reconheceram como devido o montante de R$ 4.551.061,45 (quatro milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos), sendo este valor incontroverso, razão pela qual deve ser declarada a legalidade do seu levantamento.

De outro giro, a manutenção da penhora via
Sisbajud
do montante ainda constritado se mostra ilegal e deve ser desconstituída, pois foi realizada quando a execução já estava suspensa, reafirmo.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. REALIZAÇÃO DE SEGUNDA PENHORA, A DESPEITO DA EXISTÊNCIA DE ANTERIOR CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE BENS, CUJO VALOR, SEGUNDO AVALIAÇÃO JUDICIAL, MOSTRA-SE SUFICIENTE PARA FAZER FRENTE AO DÉBITO EXEQUENDO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO EXECUTADO.
VERIFICAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A controvérsia vertida no recurso especial consiste em saber se o Tribunal de origem, ao manter a realização de uma segunda penhora sobre os rendimentos mensais auferidos pelos executados, em virtude de contrato de parceria agrícola firmado com terceiros, no percentual de 30% (trinta por cento), a despeito da existência de anterior constrição judicial sobre imóveis rurais dos executados cujo valor da avaliação supera (em muito) o valor atualizado da execução observou, ou não, o princípio da menor onerosidade que deve nortear o processo executivo.

2. Sem descurar da finalidade precípua do processo executivo, que se destina, basicamente, à plena satisfação da obrigação inadimplida o que se dará, a partir da incursão no patrimônio do devedor, com detida observância aos mecanismos estabelecidos na lei adjetiva civil, desenvolvendo, por isso, segundo o interesse exclusivo do credor, a execução,
ainda assim, há de ser promovida pelo modo menos gravoso ao devedor (quando houver, naturalmente, mais de um meio), mas igualmente eficaz, devidamente comprovado pelo executado
.

3. Especificamente em relação à penhora de bens, a conferir efetividade ao princípio positivado da menor onerosidade ao executado, consigna-se que a constrição judicial deve recair sobre o patrimônio do devedor apenas naquilo que se mostrar estritamente suficiente e necessário a fazer frente ao débito exequendo, com todas as atualizações e repercussões advindas da mora até o efetivo pagamento. 3.1 Não se admite, assim, a pretexto da almejada efetividade do processo executivo, imiscuir-se em outros bens, que não aqueles suficientes e devidamente destacados à garantia do juízo, com o propósito de comprometer todo o patrimônio do devedor ou parcela excedente ao débito já garantido, conferindo-se à execução a natureza de "ato de vingança" ao devedor ou "espécie de sanção à inadimplência", em manifesto desvirtuamento de sua finalidade precípua.

4. O fundamento adotado pelas instâncias ordinárias para justificar a realização da segunda penhora restringiu-se ao tempo da tramitação do processo executivo, o que refoge, in totum, da previsão legal que autoriza o reforço, e muito menos, a realização de uma segunda penhora. 4.1 O suposto comprometimento da eficiência do processo executivo, desde que a sua causa não seja atribuível ao executado (notadamente pelo exercício legítimo do direito ao contraditório e ao devido processo legal acerca do valor da avaliação dos bens então constritos), não justifica o agravamento dos meios executivos a serem suportados pelo executado. 4.2 Das decisões proferidas na origem, não se antevê, inclusive, nenhuma ilação quanto a uma suposta inidoneidade dos bens penhorados a satisfazerem o débito exequendo, aventando-se, por exemplo, eventual dificuldade de alienação dos bens constritos judicialmente, caso hipotético que ensejaria, quando muito, a substituição da penhora já realizada, e não a realização de uma segunda constrição, como se deu na espécie. Aliás, como sugere o nome, a substituição da penhora, que também possui expressa previsão legal, pressupõe o desfazimento da constrição judicial anterior, com a liberação do bem constrito, para, então, incidir sobre outro bem, indicado pelo credor ou devedor, nas hipóteses dos arts. 847 e 848 do CPC/2015.

5. Na espécie, procedeu-se a uma segunda penhora, que, em regra, não é admitida, sem que a anterior fosse anulada, considerada, por qualquer razão, inidônea ou mesmo reputada insuficiente, à revelia do que dispõe o art. 851 do CPC/2015.
Ainda que se confira a esse rol o caráter meramente exemplificativo, outras situações que comportem a realização de uma segunda penhora, devidamente sopesadas no caso concreto pelo magistrado, deverão importar, necessariamente, na insubsistência da anterior, providência, como visto, não observada no particular.

6. Conclui-se, assim, que essa segunda constrição, mantida a anterior, que recaiu sobre créditos (prestações periódicas) que os executados auferem em contrato de arrendamento rural, especificamente em 30% do correlato rendimento, refoge, a toda evidência, do princípio da menor onerosidade que deve nortear a execução
.

7. Recurso especial provido.”
(Resp n. 1.802.748/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.08.2019 – negritei e grifei).

No mesmo norte caminha a jurisprudência desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBAGOS À EXECUÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES – NOVA PENHORA – IMPOSSIBILIDADE
– AVALIAÇÃO DOS BENS INDISPONIBILIZADOS EM TUTELA DE URGÊNCIA – POSSIBILIDADE – ÔNUS DE APRESENTAR OS VEÍCULOS PENHORADOS DO DEVEDOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O efeito suspensivo concedido aos Embargos à Execução inviabiliza nova penhora de bens
.

É do devedor o ônus de apresentar os bens indisponibilizados para que sejam avaliados.”
(RAI n. 1006890-86.2022.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 01.06.2022 – negritei e grifei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOVA PENHORA – INVIABILIDADE – JUÍZO GARANTIDO POR OUTRAS PENHORAS
– RECURSO DESPROVIDO.

Garantido o juízo com outras penhoras já realizadas, desnecessário, nesse momento que outras sejam realizadas, em face do princípio da menor onerosidade do devedor, conforme disciplina o art. 620 do CPC
.”
(RAI n. 1002418-08.2023.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 25.07.2023 – negritei e grifei).

À vista disso, repiso que a liberação do valor incontroverso de R$ 4.551.061,45 (quatro milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos) à exequente, ora recorrida, que ocorreu após o Juízo estar garantido e o feito executivo suspenso, demonstra que a dívida remanescente (R$ 2.310.153,40 ou R$ 3.464.304,22) é significativamente inferior à garantia ofertada, conforme laudo de avaliação que fixa sua estimativa em R$ 24.129.124,22 (vinte e quatro milhões, cento e vinte e nove mil, cento e vinte e quatro reais e vinte e dois centavos).

Ademais, resta evidente que o bloqueio adicional de valores não encontra respaldo na legislação, pois a “Fazenda Oh de Casa” já assegura integralmente o Juízo, de modo que o c. STJ possui entendimento pacífico de que a ordem de penhora pode ser flexibilizada diante do princípio da menor onerosidade do devedor (AgInt no Resp n. 1.574.205/MG, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 28.05.2020).

Avançando na elucidação da celeuma, tenho que o MM. Juiz também não agiu com o costumeiro acerto no tocante a condenação dos executados, ora recorrentes, ao pagamento de multa no valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, por supostamente por ter apresentado embargos de declaração meramente protelatórios.

Ora, com o devido respeito, ainda que fossem frágeis os argumentos esposados pela parte, o que não é o caso dos autos, não se verificaria elementos suficientes para afirmar que os declaratórios foram meramente protelatórios.

Sobre o tema já decidiu este Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 77, IV, DO CPC – ATO ATENTATÓRIOÀ DIGNIDADE DA JUSTIÇA – NÃO CONFIGURAÇÃO – NECESSIDADE DE ADVERTÊNCIA PRÉVIA – AFASTAMENTO DA PENALIDADE – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme determina o art. 77 do CPC, verificadas as condutas descritas nos incisos IV e VI deste artigo, deve o Magistrado advertir a parte de que a persistência de sua conduta ensejará a fixação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

A decisão que aplica multa por ato atentatório à dignidade da justiça, sem antes advertir a parte para que não persista na prática desse ato, não pode ser ratificada, sob pena de violação ao disposto no § 1º do art. 77 do CPC.
”
(RAI n. 1024283-92.2020.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 18.08.2021 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DANOS MORAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA –
APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CABIMENTO
– RECURSO DESPROVIDO.

[...]

3 -
Não se observa a litigância de má-fé, uma vez que não restou demonstrado qualquer forma de dolo processual ou ofensa ao dever de lealdade pelo autor
.”
(RAI n. 1020936-51.2020.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo, j. 16.08.2021 – negritei)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Para a condenação da parte nas cominações da litigância de má-fé, faz-se indispensável à comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que não restou demonstrado na espécie.
”
(RAI n. 1005609-37.2018.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 22.08.2018 – negritei).

Logo, resta evidente a não configuração das hipóteses previstas nos artigos 77, inc. II, III e IV e 80, inc. I, IV e V e 1.026, §2º, todos do CPC, inexistindo qualquer ato atentatório à dignidade da justiça, litigância de má-fé ou interposição de recurso meramente protelatório na espécie, devendo a r. decisão ser reformada também neste particular.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada para reconhecer a “Fazenda Oh de Casa” como garantia válida da execução e revogar a penhora imóvel rural denominado “Fazenda Rio Bonito”, matrículado sob n 3.705, do CRI da Comarca de Sapezal/MT, bem como para determinar a liberação dos valores ainda bloqueados via
Sisbajud
, em razão de tais penhoras terem sido efetuadas após a suspensão da execução, aliado a suficiência do bem dado em garantia, devendo, ainda, ser afastada a aplicação da multa por litigância de má-fé

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025